Tribunal: TJDFT
Processo: 0732084-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732084-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRLA PULU DA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE DANIEL MARTINS COSTA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AIRLA PULU A SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF, nos autos da ação de inventário (processo no 0714076-75.2021.8.07.0003). A decisão combatida assim se pronunciou (ID 29706853 – pág. 2/7): “1. Trata-se de ação de arrolamento e partilha do espólio de Daniel Martins Costa, falecido em 15/05/2021, proposta por Airla Pulu da Silva, G.P.C. e L.P.C., com pedido de antecipação de tutela inaudita altera pars, a fim de obterem o levantamento dos valores depositados nas contas bancárias em nome do falecido e autorização judicial para poderem administrar a empresa registrada em nome do autor da herança, alegando, em síntese, como causa de pedir, que a autora Airla Pulu da Silva mantinha união estável com o falecido desde 28/12/2009; que as autoras G.P.C. e L.P.C. são filhas do falecido e que o falecido era quem sustentava a companheira e as duas filhas comuns do casal com a renda proveniente da empresa que compõe o espólio, razões pelas quais requerem, em sede liminar, o levantamento imediato dos valores depositados nas contas bancárias de titularidade do falecido e autorização judicial para que a companheira do falecido exerça a administração total da empresa que compõe o espólio - Num. Num. 92771038 - Pág. 1/6. 2. Instruem a petição inicial, cópia da certidão de óbito de Daniel Martins Costa – id Num. 92773357 - Pág. 1, cópias dos documentos pessoais das autoras id Num. 92771043 - Pág. 1/2 e id Num. Num. 92773345 - Pág. 1/2, cópia da Escritura Pública Declaratória de União Estável – id Num. 92773362 - Pág. 1, cópia da alteração contratual da empresa registrada em nome do falecido - Num. 92773363 - Pág. 3/6, cópias dos cartões bancários de titularidade do falecido – id Num. 92773365 - Pág. 1/2, dentre outros documentos. 3. As autoras arrolaram os seguintes bens a inventariar: a) Empresa individual INGLU Comunicações e Produções de vídeos EIRELI, inscrita no CPNJ sob o no 19.777.856/0001-04; b) Contas Bancárias nos seguintes bancos, Banco do Brasil - Agência: 1226-2, conta corrente: 13.983-1; Banco BRB - Agência: 0352, conta corrente: 352026529-1, Mastercard Banco Pan - 5534 5045 1594 9019; Saldos em conta vinculada ao FGTS/ PIS/PASEP. 4. Em decisão de id Num. 93666815 - Pág. 1/2, determinou-se que emendasse a inicial para que as autoras juntassem aos autos o comprovante de residência em Ceilândia/DF, comprovassem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade e para que comprovassem a existência de união estável havida entre a autora Airla Pulu da Silva e o falecido Daniel Martins Costa. 5. Emenda juntada aos autos - Num. 94671622 - Pág. 1/3. 6. Em decisão de id Num. 94900078 - Pág. 1/2, deferiu-se a autora os benefícios da gratuidade de justiça, recebeu-se parcialmente a emenda a inicial, uma vez que as autoras não comprovaram o termo final da união estável havida entre a representante legal das herdeiras e o falecido, nomeou-se Airla Pulu da Silva inventariante, determinou-se a intimação da inventariante para juntar aos autos certidões em nome do falecido e, por fim, determinou-se vistas dos autos ao Ministério Público. 7. A inventariante junto aos autos certidões em id Num. 96109908 - Pág. 1. 8. O Ministério Público oficiou pelo reconhecimento, desde logo, da união estável entre a inventariante e o falecido no período de 28/12/2009 a 15/05/2021, pelo deferimento parcial do pedido de antecipação de tutela, a fim de autorizar a inventariante a administrar a empresa em nome do falecido, requereu pesquisas de bens em nome do autor da herança e da inventariante, por fim, requereu a intimação da inventariante para juntar documentos nos autos, além de realizar diligência junto à Fazenda Pública quanto à incidência do ITCMD – id Num. 97071847 - Pág. 1/6. 9. Decido. 10. Preliminarmente, a fim de evitar confusão processual, indefiro o pedido de reconhecimento de união estável entre a inventariante e o autor da herança, conforme requerido pelo Ministério Público em id Num. 97071847 - Pág. 1/6, devendo a inventariante, caso queira, valer-se da via processual adequada em ação própria, distribuída aleatoriamente, para tal fim, considerando que a lei de sucessões possui rito próprio e incompatível com o pedido declaratória de união estável. 11. Quanto ao mérito do pedido de tutela de urgência, as autoras requerem seja deferido liminarmente o levantamento dos valores depositados nas contas bancárias de titularidade do falecido além de autorização judicial para administrar a empresa registrada em nome do autor da herança. 12. Nos termos do art. 294, caput e parágrafo único, c/c art. 300, caput do CPC, a tutela provisória incidental e antecipada poderá ser concedida liminarmente sempre que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 13. No que respeita ao pedido de levantamento de valores pertencentes ao espólio, considerando que o processo de arrolamento está apenas no começo, há diversos documentos que precisam ser providenciados pela inventariante, além da necessidade de se verificar os atuais valores depositados, o indeferimento do pedido liminar para levantamento de eventuais valores depositados nas contas bancárias de titularidade do falecido Daniel Martins Costa, indicadas em id Num. 92771038 - Pág. 3, é medida que se impõe. 14. Quanto ao pedido de autorização para administrar ao Pessoa Jurídica que compõe o espólio, no que respeita à prova dos fatos narrados em petição inicial como causa de pedir do pedido liminar, consta da certidão de óbito de id Num. 92773357 - Pág. 1 que o falecido residia na QNO 20 Conjunto 51 Casa 22 – Ceilândia/DF, vivia em união estável com a inventariante e deixou 02 (duas) filhas. Já os documentos de id Num. Num. 92773345 - Pág. 1/2 provam que as autoras G.P.C. e L.P.C. são filhas do falecido Daniel Martins Costa. 15. No mérito, há prova inequívoca de que a empresa discriminada em id Num. 92773363 - Pág. 3/6 era de propriedade de Daniel Martins Costa, falecido em 15 de maio de 2021, conforme certidão de óbito Num. 92773357 - Pág. 1. 16. A alegação das autoras da necessidade de alguém para administrar a empresa pertencente ao espólio é crível, consoante se verifica dos documentos de id Num. 92773363 - Pág. 1/6 e id Num. 92773363 - Pág. 7. 17. Quanto a afirmação das autoras de que o falecido era quem sustentava a família com a renda proveniente da sua empresa, também se mostra verossímil, na medida em que o falecido era o único administrador da empresa individual registrada em seu nome, conforme consta do documento de id Num. 92773363 - Pág. 3/6. 18. Em suma, provada a propriedade da empresa e havendo, em cognição sumária, indícios seguros de risco de dano de difícil reparação consistente na falta de pessoa para administrar a empresa e prover o sustento das herdeiras do falecido e, ainda, a possibilidade da interrupção repentina das atividades da pessoa jurídica pertencente ao espólio, é o caso de se deferir, in limine litis et inaudita altera parte, a tutela de urgência, a fim de resguardar o direito das herdeiras sobre o referido bem. 19. Pelo exposto, defiro, em parte, o pedido de tutela de urgência, para o fim de autorizar, liminarmente, na forma do art. 294, caput e parágrafo único, c/c art. 300, caput e § 2o, do CPC, a inventariante Airla Pulu da Silva a administrar, provisoriamente, a empresa individual INGLU Comunicações e Produções de vídeos EIRELI, inscrita no CPNJ sob o no 19.777.856/0001-04, registrada em nome do falecido Daniel Martins Costa. 20. No mais, intime-se a inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias juntar aos autos as seguintes certidões em nome do falecido, além de outros documentos: a) Certidão Unificada de Protesto emitida pela Central de Certidões de Protestos do Distrito Federal; b) Certidões Negativas do SPC; c) Certidão de existência/inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte emitida pela Previdência Social; d) Ato constitutivo da empresa INGLU Comunicações e Produções de vídeos EIRELI, inscrita no CPNJ sob o no 19.777.856/0001-04 e todas as alterações contratuais, caso ocorridas. 21. Defiro, em parte, os pedidos veiculados pelo Ministério Público em id Num. 97071847 - Pág. 1, certifique a secretaria através do SisbaJud sobre a relação de contas bancárias ativas de titularidade do falecido Daniel Martins Costa. 22. Efetivada a pesquisa, oficie(m)-se ao(s) banco(s) localizado(s) requisitando o envio a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, da(s) cópia(s) do(s) extrato(s) da(s) conta(s) bancária(s) localizada(s) em nome do falecido, desde a data de seu óbito, que ocorreu em 15/05/2021. 23. Na mesma oportunidade, advirta(m)-o(s) de que o descumprimento à ordem legal constitui crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal. 24. Oficie-se à Caixa Econômica Federal, a fim de que informe ao juízo, no prazo de 10 (dez) dias, sob as penas da lei, se o falecido Daniel Martins Costa possui saldo em conta de FGTS e/ou PIS pendente de levantamento, encaminhando o respectivo extrato. 25. Oficie-se, ainda, ao Banco do Brasil, a fim de que informe ao juízo, no prazo de 10 (dez) dias, sob as penas da lei, se o falecido Daniel Martins Costa possui saldo em conta de PASEP, encaminhando o respectivo extrato. 26. Proceda a secretaria pesquisa de veículos em nome do falecido Daniel Martins Costa por meio do sistema Infoseg. 27. Sem prejuízo, dê-se vistas dos autos à Fazenda Público do Distrito Federal. 28. Intimem-se, inclusive o Ministério Púbico. 29. Cumpra-se.” Em sua peça recursal a agravante requer o reconhecimento da união estável entre ela e o falecido, nos termos da lei. Sustenta, em suma, que ela e o falecido, Daniel Martins Costa, conviveram em união estável por cerca de quase 12 anos. Estiveram juntos desde 28/12/09, conforme escritura pública lavrada em 22/08/13, com convivência pública, contínua e duradoura, reconhecida por parentes e amigos, até a data de seu falecimento. Diz que a união foi estabelecida com objetivo de constituição de família, tanto que a família era composta além do casal, pelas duas filhas que tiveram juntos, as menores, Geovana Pulu Costa e Lara Pulu Costa. Destaca que o reconhecimento da união estável, nos moldes do art. 1.723 do Código Civil, depende da demonstração de seus elementos caracterizadores essenciais: publicidade, continuidade, estabilidade e objetivo de constituição de família. Afirma não restar dúvida quanto a comprovação da união estável entre ela e o falecido, tendo em vista que todos os requisitos mencionados no art. 1.723 do Código Civil foram preenchidos conforme todos os documentos apresentados ao longo do processo: fotos do casal na rede social do Instagram comprovando que a união perdurou por todos esses anos, extrato do plano de saúde, em que ela consta como dependente do falecido, Daniel, e cópia do prontuário da internação de Daniel, em que ela consta, novamente, como o contato de emergência do paciente até a data de falecimento. Além disso, assevera possuir o documento de escritura pública de união estável que foi lavrada em cartório no dia 22/08/13, motivo pela qual deseja que seja reconhecida tal união, uma vez que, a presunção de veracidade da escritura pública de união estável é relativa apenas quando é questionada a existência da união estável ou existem elementos que contradizem o que foi declarado. Não é o caso dos autos. Pelo contrário, existem vários elementos que corroboram com todo o alegado. Ressalta que como a referida escritura pública nunca foi questionada, os companheiros não tiveram necessidade de ingressar com ação judicial de reconhecimento da referida união. De qualquer forma, é possível que seja reconhecida a declaração emitida por Daniel em vida, uma vez que não é questionada por outros parentes do de cujus, conforme declarações assinadas pela mãe e irmã do falecido já demonstradas ao longo do processo. Bem como pela existência de diversas provas que corroboram com a condição de união estável que foi declarada entre os companheiros, até a data da morte do falecido. Frisa que o intuito com referidos documentos não é o de tumultuar o processo ou de transformar o inventário em reconhecimento de união estável. Mas, de apenas comprovar que existem elementos que corroboram com o que foi declarado por meio de escritura pública e não existe oposição de outros familiares. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). E a agravante é beneficiária da justiça gratuita estando dispensada do recolhimento de preparo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a Procuradoria de Justiça para que oferte parecer sobre a matéria. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 07 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator